Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-04.2021.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000007-04.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINEIA PIRES DE ALBUQUERQUE MORAES - CPF: 924.811.752-04 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDINEIA PIRES DE ALBUQUERQUE MORAES - CPF: 924.811.752-04 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.

AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O D
A
RECLAMAD
A
.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Havendo
mora
, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).

A

inclusão
de
restritivo
de
crédito

durante
o
inadimplemento

representa

exercício
regular do
direito
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
. A
parte

reclamante

afirma
que
não

conhecia

a

existência
do
débito
, mas a
parte

reclamada

demostra
a
utilização
dos
serviços

por

ela

prestado
.

4.
Não havendo

ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recursos

conhecidos
, mas provido apenas o d
a
reclamad
a
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante
(recorrente vencida)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000007-04.2021.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
EDINEIA PIRES DE ALBUQUERQUE MORAES
eENERGISA
S/A

Recorrido
:

EDINEIA PIRES DE ALBUQUERQUE MORAES
eENERGISA
S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDINEIA PIRES DE ALBUQUERQUE MORAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
.

Sentença

proferida
no ID 171913365
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) a
parte

reclamada

logrou

êxito

em

comprovar
a
existência
da
relação

jurídica

existente
entre as partes,
consistente
no
uso
regular de
seus

serviços

por

meio
da UC 701133-1,
sendo
: 1) dados
cadastrais
do
cliente
; 2)
histórico
de
consumo
; 3)
histórico
de
contas
do
cliente
; 4)
ordens
de
serviço
;
b)
não

restou

comprovada
a
inadimplência
,

a
contrario
sensu
,
juntou

aos
autos
documento
que
comprova
que a
fatura
do
mês
09/2020, no valor de R$ 73,81,
foi

paga
no
dia
22/12/2020 (
f
ora
do p
razo
),
conforme

histórico
de
contas
.
Julgou

p
arcialmente

p
rocedente

a ação
para
declarar

a inexistência do débito e condenar a parte

Reclamada
a
pagar
à
parte

Reclamante
, o valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
devidamente

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
(
Súmula
362 do STJ), e,
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da
citação
(art. 405, do CC c/c art. 240, do CPC).

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
171913368 e 171913375
/PJe
2
.

A
reclamada

alegou

em

seu

recurso
que: a)
esclareceu
que
o

débito

discutido
era
referente
à UC 701133-1,
cadastrada
no
nome
da
parte

reclamante
e que
conforme

demonstrado
no
histórico
de
consumo
e
demais

documentos

juntados
, a
Unidade

Consumidora
era de
titularidade
da
parte
,
sendo

devida
a
inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
;
b)
apresentou
,
ainda
, as
razões

pelas

quais
o
débito

constituído

havia

sido

inscrito

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
, que
o

débito

estava

em

aberto
no
momento
da
solicitação
da
inclusão

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
;
c) o
não

pagamento
das
faturas

enseja
a
solicitação
/
inscrição
dos dados do
inadimplente

nos

órgãos
de
proteção
de
crédito
e que
não

existe

prova
de
constrangimento

praticado
pela
parte

recorrente
;
d)
não

foi

praticado

conduta

ilícita
e que
resta

evidente
a
litigância
de
má-fé
da
parte

reclamante
.
Requereu
que
seja

conhecido e provido o recurso para reformar a sentença
e a
ação

seja

julgada

totalmente

improcedente
.

A
parte

reclamante
aduziu
em

seu

recurso
que o valor
arbitrado

na

sentença

não

representa

qualquer

satisfação
,
em

razão
dos
infortúnios

experimentados
,

não

tem
o
efeito

reparador
e

a fluência dos juros deve

ocorrer
a
partir
do
evento

danoso
.
Requereu
que
seja

conhecido
e
provido
o
recurso
para
majorar
o valor
arbitrado

na

sentença
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 182683172
/PJe
2
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 171913382
/PJe
2 e
ratifica

os

fatos

alegados

na

inicial
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

ordens
de
serviço
,
histórico
de
contas
,
comprovando
o
pagamento
de
faturas
,
ficha
cadastral com o
mesmo

endereço

constante
da
inicial
e
prova
de
consumo
(
IDs
171913363, 171913362, 171913361 e 171913360/
PJe
2
).

Importante

mencionar
, desde logo,
que a
fatura

questionada

foi

paga

em

22/12/2020
e
tinha

vencido

em

11/09/2020
,
o
u seja, há

mais
de
dois
meses,
demonstrando
que a
reclamada

não

praticou

conduta

ilícita
ao inscrever o débito nos órgãos de proteção ao crédito
.

Ademais, o
s

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

A
lém
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementosprobatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
,

os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, tais
como
: 1)
endereço

constante

na

fatura

idêntico

aquele

apontado

na

inicial
; 2)
vinculação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 171913362/
PJe
2).

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
a

origem
da
dívida

se encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora
,
o credor pode
incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento
, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
:

(
a)

a

partir

da

data

da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação

do

apontamento
,

respeitada
,

em

ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.

Interpretação

literal
,

lógica
,

sistemática

e

teleológica
do
enunciado

normativo

do

§
1
º,

do

art.

43,

do

CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.

Vencida

e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após

o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita

a

pretensão

de

cobrança
,

ensejando

o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
dívida
,
representada

pelo

restritivo
,
possui

vencimento

em

11/09/2020

e o
seu

pagamento

foi

realizado
com
mais
de
dois
meses
de
atraso (
22/12/2020
)
,
razão por que a negativação ocorreu em
exercício
regular do
direito
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
n
a hipótese

previst a no inciso I I do artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.
Com efeito, a

reclamante

alegou
a

inexistência
d
e

dívida
que
certamente
conhecia
, eis que comprovada
a
relação

jurídica
com a
reclamada
, conforme reconhecido no tópico anterior
.

Ademais
, presume-se
também
o interesse
malicioso
da
parte

reclamante
, pois
tinha
pleno
conhecimento
da
dívida
,
havia

pagado
com
atraso
e
ainda

assim
alegou

desconhec
ê-la
.

P
ortanto
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a qual
fixo

em

R$700,00
,
apurado
com base
em

7%

sobre
o
valor da causa (R$10.000,00
).

C
onsiderando

ainda
o
previsto
no
artigo
55 da Lei 9.099/95, o qual
prevê
que a
parte

condenada

em

litigância
de
má-fé

deverá

arcar
com as
custas
e com
os

honorários
d
e

advogado
,
fi
xo
-os

em

R$1.000,00
,
com base
em

10%

sobre
a
pretensão

econômica
da
ação
(
R$10.000,00
).

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
;
e

b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
do
reclamado
,
deixo

de
condenar
a
parte

reclamada
/
recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

parte

reclamante
,
condeno
-o

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

R$1.000,00
,
apurado
com base
em

10%

sobre
a
pretensão

econômica
da
ação
(
R$10.000,00
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

Condeno
a
parte

reclamante
/
recorrente

ao

pagamento
de
R$700,00 (
oitocentos
reais)
, a
título
de
indenização

por

litigância
de
má-fé
,
devidamente

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
da
propositura
da
ação
, e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
publicação

desta

sentença
;

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023